Tribunal: TJPA
Processo: 0824048-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824048-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JORGE DE MENDONCA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0824048-52.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

REPRESENTADO: INGRID DE CASSIA MARTINS SANTAN

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ENDOMETRIOSE INFILTRATIVA PROFUNDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ESSENCIAIS. PARECER DE AUDITORIA MÉDICA INTERNA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida em ação civil pública para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico laparoscópico prescrito à beneficiária, inclusive com fornecimento dos materiais e instrumentais necessários, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deferida na origem, diante da alegação de licitude da negativa parcial de cobertura fundada em parecer de auditoria médica e junta especializada da operadora, bem como da suposta ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A documentação constante dos autos demonstra que a beneficiária é portadora de endometriose infiltrativa profunda e miomatose uterina, com dor pélvica crônica e refratariedade ao tratamento clínico-hormonal, havendo prescrição médica fundamentada para realização de cirurgia laparoscópica de alta complexidade, com utilização de materiais específicos indispensáveis ao ato cirúrgico. A negativa parcial de cobertura, baseada exclusivamente em parecer interno da operadora, não prevalece sobre a indicação do médico assistente, profissional que detém melhores condições técnicas para definir o tratamento adequado ao caso concreto. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a abusividade da recusa de cobertura de materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico autorizado, por violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao próprio objeto da avença. Presentes, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da evolução da enfermidade, impõe-se a manutenção da tutela de urgência. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, o agravo interno não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Mantida integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: É abusiva a negativa, por operadora de plano de saúde, de cobertura de materiais e instrumentais cirúrgicos indispensáveis à realização de procedimento prescrito pelo médico assistente para tratamento de doença coberta contratualmente, não prevalecendo parecer de auditoria médica interna quando presentes prescrição fundamentada, documentação clínica idônea e risco de agravamento do quadro de saúde da beneficiária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0824048-52.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

REPRESENTADO: INGRID DE CASSIA MARTINS SANTANA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de representante da beneficiária
INGRID DE CASSIA MARTINS SANTANA,
buscando a reforma da
decisão monocrática de ID. 31797583,
que que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual, nos autos de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico laparoscópico prescrito, com fornecimento dos materiais e instrumentais necessários, sob pena de multa diária.

Em suas
razões (Id.

32858413)
a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita na negativa parcial de cobertura, afirmando que a decisão decorreu de criteriosa análise técnica realizada por auditoria médica e junta especializada, em conformidade com normas da ANS e evidências científicas, as quais indicariam a contraindicação do uso de determinados materiais (como a cânula morceladora) no caso concreto, inclusive diante de riscos potenciais à paciente.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, defendendo que o procedimento não possui caráter urgente e que a decisão judicial representaria indevida ingerência em matéria técnico-assistencial, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática e a revogação da tutela deferida na origem.

Em
contrarrazões (ID. 34002913),
o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que restaram amplamente demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada por robusta documentação médica e pareceres técnicos, e o perigo de dano decorrente da evolução da enfermidade. Sustenta que a negativa de cobertura baseada exclusivamente em parecer interno da operadora configura prática abusiva, prevalecendo a indicação do médico assistente quanto ao tratamento adequado, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

Defende, ainda, que o direito à saúde e à vida deve se sobrepor a interesses econômicos da operadora, sendo ilegítima a limitação de materiais e técnicas indispensáveis ao procedimento cirúrgico prescrito, razão pela qual requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ENDOMETRIOSE INFILTRATIVA PROFUNDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ESSENCIAIS. PARECER DE AUDITORIA MÉDICA INTERNA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida em ação civil pública para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico laparoscópico prescrito à beneficiária, inclusive com fornecimento dos materiais e instrumentais necessários, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deferida na origem, diante da alegação de licitude da negativa parcial de cobertura fundada em parecer de auditoria médica e junta especializada da operadora, bem como da suposta ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A documentação constante dos autos demonstra que a beneficiária é portadora de endometriose infiltrativa profunda e miomatose uterina, com dor pélvica crônica e refratariedade ao tratamento clínico-hormonal, havendo prescrição médica fundamentada para realização de cirurgia laparoscópica de alta complexidade, com utilização de materiais específicos indispensáveis ao ato cirúrgico. A negativa parcial de cobertura, baseada exclusivamente em parecer interno da operadora, não prevalece sobre a indicação do médico assistente, profissional que detém melhores condições técnicas para definir o tratamento adequado ao caso concreto. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a abusividade da recusa de cobertura de materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico autorizado, por violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao próprio objeto da avença. Presentes, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da evolução da enfermidade, impõe-se a manutenção da tutela de urgência. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, o agravo interno não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Mantida integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: É abusiva a negativa, por operadora de plano de saúde, de cobertura de materiais e instrumentais cirúrgicos indispensáveis à realização de procedimento prescrito pelo médico assistente para tratamento de doença coberta contratualmente, não prevalecendo parecer de auditoria médica interna quando presentes prescrição fundamentada, documentação clínica idônea e risco de agravamento do quadro de saúde da beneficiária.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática de ID. 31797583, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo de origem que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico laparoscópico indicado à beneficiária, com fornecimento dos materiais necessários.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE INFILTRATIVA PROFUNDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA LASTREADA EM PARECER DE AUDITORIA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MATERIAIS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ESSENCIAIS. RECUSA ABUSIVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O indeferimento parcial de cobertura pela operadora, fundado exclusivamente em parecer interno de auditoria médica, não prevalece diante de prescrição médica devidamente fundamentada, exames comprobatórios e pareceres técnicos do NATJUS indicando a necessidade e adequação da cirurgia laparoscópica para o tratamento da endometriose profunda, em especial quando há refratariedade ao tratamento clínico.

II – Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura de materiais, instrumentais e dispositivos indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico expressamente indicado pelo médico assistente, por violar o objeto do contrato, a boa-fé objetiva e a função social da avença.

III – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito, consubstanciada na documentação médica robusta, e perigo de dano decorrente da evolução da doença e do quadro de dor crônica), mostra-se acertada a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

IV – Decisão agravada mantida em sua integralidade. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

No presente interno, a agravante repisa novamente os argumentos devidamente analisados no julgamento monocrático, sustentando a a inexistência de ato ilícito na conduta adotada, defendendo que a negativa parcial de cobertura decorreu de análise técnica realizada por auditoria médica, em consonância com normas da ANS e evidências científicas, que apontariam a inadequação de determinados materiais ao caso concreto, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, verifico que, no mérito, o recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Com efeito, dos autos de origem extrai-se que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública em favor da beneficiária Ingrid de Cássia Martins Santana, portadora de endometriose infiltrativa profunda e miomatose uterina, narrando que a paciente apresenta dor pélvica crônica e refratariedade ao tratamento clínicohormonal, razão pela qual seu médico assistente indicou a realização de cirurgia laparoscópica de alta complexidade, com uso de cânula morceladora e instrumentais específicos.

Apesar da existência de prescrição médica detalhada, a operadora UNIMED BELÉM promoveu a negativa parcial de cobertura (ID. 157596714, p. 12), amparando-se em parecer de sua junta médica, que considerou
desfavorável a utilização de materiais essenciais ao procedimento cirúrgico, notadamente a cânula morceladora (modelo Marden CMOR-147 e ST-LD)
, restringindo, assim, a integralidade do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente.

Diante disso, o juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse integralmente o procedimento no prazo de 15 dias, fixando multa diária em caso de descumprimento.

E agiu com acerto o magistrado.

Conforme restou destacado pelo juízo de origem na decisão agravada, existem prescrição médica fundamentada, exames médicos comprobatórios e pareceres oficiais do NATJUS, todos apontando que a cirurgia laparoscópica indicada é o tratamento mais apropriado e eficaz para o caso de endometriose infiltrativa profunda refratária ao tratamento clínico.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe à operadora de plano de saúde autorizar o procedimento cirúrgico e, simultaneamente, negar o custeio dos materiais indispensáveis à sua realização, por configurar conduta abusiva e violar o próprio objeto do contrato, cuja finalidade é assegurar tratamento adequado à saúde do beneficiário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS INERENTES A ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da abusividade da negativa de cobertura de materiais necessários a ato cirúrgico exige a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. É devida a cobertura pelas operadoras dos planos de saúde de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico.

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513815 SP 2023/0433358-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento." 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3.Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

A despeito das alegações da agravante, a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de auditoria interna não se sobrepõe à indicação do médico assistente, profissional que detém melhores condições técnicas para definir o tratamento adequado ao paciente.

Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura de materiais indispensáveis ao ato cirúrgico, por violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS INERENTES A ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da abusividade da negativa de cobertura de materiais necessários a ato cirúrgico exige a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. É devida a cobertura pelas operadoras dos planos de saúde de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico.

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513815 SP 2023/0433358-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS INERENTES A ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.039 DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1 .022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. É devida a cobertura pelas operadoras dos planos de saúde de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico.

3. Não se conhece do recurso especial pela divergência, "quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ).

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

5. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial relativa aos danos morais reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2132290 SP 2024/0102557-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Com efeito, não se mostra legítimo que a operadora autorize o procedimento cirúrgico e, simultaneamente, negue os meios necessários à sua realização, esvaziando o próprio objeto do contrato firmado com o consumidor.

No mesmo sentido, destaco posicionamento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. FRESA SHANNON E HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, objetivando compelir a operadora a fornecer materiais cirúrgicos prescritos para correção de deformidade nos pés.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a operadora pode recusar o fornecimento de materiais prescritos por médico credenciado, com base em parecer divergente de junta médica que não examinou a paciente.

III. Razões de decidir 3. É abusiva a negativa de fornecimento de materiais indicados por profissional que acompanha diretamente a paciente.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao conferir prevalência à prescrição do médico assistente, especialmente diante de risco à saúde e à dignidade da pessoa.

5. A recusa configura prática abusiva vedada pelo CDC (arts. 6º, I e III, e 51, IV) e pela Lei nº 9.656/98 (art. 12).

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Determinação de fornecimento dos materiais indicados.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa de plano de saúde em fornecer material cirúrgico prescrito por médico credenciado, quando comprovada a sua essencialidade ao procedimento. 2. A prevalência da indicação médica é pressuposto da proteção à saúde e à dignidade do consumidor.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08063044420258140000 30398087, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA. OSTEOPOROSE SEVERA, ANEMIA CRÔNICA E FRATURAS VERTEBRAIS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE LIGADOS AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AUTORIZADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PARECER DE JUNTA MÉDICA INTERNA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando o fornecimento integral dos materiais cirúrgicos prescritos à agravada, ligados a procedimento cirúrgico autorizado, e atestado como indispensáveis pelo médico assistente da paciente, pessoa idosa e acometida por osteoporose severa, anemia crônica e fraturas vertebrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar a legalidade da recusa parcial da operadora em fornecer materiais essenciais ao procedimento cirúrgico, sob a justificativa de ausência de urgência e de parecer técnico desfavorável de junta médica, contrapondo-se à prescrição do médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de materiais e procedimentos diretamente vinculados a tratamento ou cirurgia prescrita pelo médico assistente, não se sobrepondo o parecer de junta médica à indicação clínica do profissional responsável pelo paciente. No caso, o quadro clínico da agravada revela urgência, diante do risco concreto de agravamento irreversível de sua saúde, preenchendo-se os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08136980520258140000 31464493, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECÍFICOS. CIRURGIA QUE SEGUE PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde que busca compelir a operadora à autorização e custeio de materiais específicos indicados pelo médico assistente para a realização de cirurgia na coluna para tratamento de espondilopatia, dorsalgia e espondilolistese

II. A negativa de fornecimento baseada na ausência de previsão no rol da ANS ou na alegada indicação de marca específica mostra-se abusiva, diante da comprovação da imprescindibilidade dos materiais ao sucesso do procedimento, o qual se encontra contratualmente coberto.

III. Nos termos do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, apenas é autorizada a exclusão de cobertura para próteses e órteses não ligadas ao ato cirúrgico, o que não se aplica à hipótese dos autos. Ademais,

IV. Incabível a interferência da operadora na escolha do tratamento ou dos materiais prescritos pelo médico assistente, desde que clinicamente justificados.

V - Forçoso reconhecer o caráter abusivo da negativa da ré em fornecer os materiais prescritos. Ademais, trata-se de relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja hermenêutica privilegia a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art . 47 do CDC.

VI. Inexistência de prova de que a operadora ofereceu materiais de características equivalentes.

VII - Recurso conhecido e DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08793484220208140301 26527618, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, determinando o fornecimento de materiais cirúrgicos para implante de marcapasso bicameral, conforme prescrição do médico assistente, diante da gravidade do quadro clínico da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos para tratamento de enfermidade coberta contratualmente, com base em parecer de junta médica da operadora, é legítima frente à indicação do médico responsável pelo tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a cláusula contratual que restringe o custeio de materiais e procedimentos indispensáveis ao tratamento de doença coberta, ainda que não incluídos no rol da ANS.

4. A Lei nº 14.454/2022 reforçou o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos fora do rol quando presentes os critérios legais.

5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito à saúde sobre cláusulas restritivas.

6. A prescrição médica prevalece sobre o parecer de junta médica da operadora, sendo ilegítima a negativa de cobertura diante da comprovação da necessidade do tratamento e dos riscos à saúde da paciente.

7. Presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC, sendo incabível a suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode recusar o fornecimento de materiais cirúrgicos prescritos para tratamento de enfermidade coberta contratualmente, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando presentes a indicação médica, a eficácia do procedimento e o risco de agravamento do quadro clínico do paciente.

2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe o respeito à prescrição médica como parâmetro de cobertura obrigatória, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada apenas em diretrizes administrativas da operadora.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08169617920248140000 26448604, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo destaco o entendimento dos tribunais pátrios sobre o assunto:

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela antecipada. Indicação de cirurgia. Material cirúrgico prescrito consistente em Kit cânula para discectomia percutânea de disco. Sentença de Procedência. Insurgência do plano de saúde. Recusa do custeio. Alegação de tratamento off label e não contemplado no rol da ANS. Desacolhimento. Compete ao médico que acompanha o paciente a decisão pelos materiais a serem utilizados no tratamento e cirurgia do paciente e não ao plano de saúde. Custeio devido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10050528520228260002 SP 1005052-85 .2022.8.26.0002, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 19/12/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA – CIRURGIA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA PARA O TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE GRAU IV – NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para o melhor tratamento coberto pelo plano. Demonstrado que a cirurgia indicada poderia ser realizada apenas por médico especialista não credenciado ao plano de saúde, configura a situação de excepcionalidade a justificar a realização da cirurgia e cobertura pelo plano de saúde contratado. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10273587920218110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Ademais, a alegação de que o procedimento não possuiria caráter urgente não se sustenta diante das provas constantes dos autos, as quais evidenciam a necessidade do tratamento para evitar o agravamento da condição de saúde da beneficiária.

Assim, não se vislumbra qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/04/2026